Tribunal: TJBA
Processo: 8075670-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075670-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: CLEUSA DA SILVA GOMES REYNAUD

Advogado(s)
:
AMANDA CARDOSO NADDEO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE. ÓRTESES E PRÓTESES LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO. DEVER DE COBERTURA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão que concedeu tutela provisória determinando à operadora de plano de saúde a expedição de guia de autorização para procedimentos de reconstrução total de maxila com prótese e osteotomias alvéolo palatinas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura de prótese indicada para ato cirúrgico, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os planos de saúde estão obrigados a fornecer órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis para o ato cirúrgico, conforme art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que só exclui da cobertura obrigatória as órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico.

3.2 - A RN nº 465/2021 da ANS determina que o plano hospitalar deve garantir cobertura para órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar.

3.3 - A jurisprudência do STJ está assentada na impossibilidade das operadoras negarem o fornecimento de órteses ou próteses indispensáveis ao sucesso da cirurgia.

3.4 - Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento, não incumbindo à operadora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

3.5 - A concessão da tutela de urgência não exige urgência médica, mas decorre dos riscos inerentes à demora da prestação judicial. O direito à saúde deve prevalecer diante da clara degradação na qualidade de vida da paciente.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 10, VII; CPC, art. 302; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.970.062/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.478.672/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/2/2024; STJ, AgInt no REsp 2.057.680/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/12/2023; STJ, REsp 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/5/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075670-53.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e parte Agravada
CLEUSA DA SILVA GOMES REYNAUD
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.